Tribunal: TJMT
Processo: 1008151-29.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008151-29.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELLEN KEILI RODRIGUES LEITE - CPF: 041.536.011-01 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FICHAS FINANCEIRAS NÃO APRESENTADAS
.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo d
a
embargante.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – FGTS E DEMAIS VERBAS - PROVAS INSUFICIENTES – FICHA FINANCEIRA/CONTRATOS NÃO APRESENTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a administração pública para exercer a função de PROFESSOR(A), com reconhecimento da nulidade do vínculo no período de 2017 a 2021 e para que seja determinado o pagamento do saldo de FGTS, Férias e 1/3 sobre sua remuneração mensal correspondente a todo o período de exercício. 2. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC. 3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A embargante sustenta
que o acórdão contraria a jurisprudência e entendimento firmado em recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal no tema 551. Assim, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários e, por consequência, o pagamento dos valores
decorrentes.

Sem delongas,
tenho que não
assiste
razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A alegação da embargante de que o acórdão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 não procede. É importante esclarecer que tanto a sentença quanto o acórdão negaram os pedidos iniciais não por desconsiderarem a tese fixada pelo STF, mas em razão da ausência de comprovação do vínculo laboral durante o período alegado.

Conforme exaustivamente analisado nos autos, a embargante não apresentou fichas financeiras ou outros documentos hábeis a demonstrar a manutenção do vínculo, limitando-se a juntar cédulas C, que, por sua natureza, são insuficientes para atestar o alegado. Assim, a improcedência do pedido fundamenta-se na carência de prova por parte da embargante, e não em qualquer discordância ou desrespeito à jurisprudência vinculante.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração, evidenciando-se que o presente recurso é utilizado com o único intuito de rediscutir matéria já devidamente enfrentada."

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024